Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSTULADOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ente distrital, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que exerceu retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, para condenar o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões, aduz que há contradição, consistente no valor que considera exorbitante para os honorários sucumbenciais. Refere que o valor da causa é de R$ 228.000,00, mas que a discussão diz respeito ao fornecimento do bem jurídico saúde, não havendo, portanto, conteúdo econômico. Requer o acolhimento dos embargos, para que seja fixada a quantia de R$ 500,00, à título de honorários de sucumbência.

II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55096436).

III. O tema 1.076 do STJ dispõe que “i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. No presente caso, o valor dado à causa pela Defensoria Pública em demanda que pretende tratamento médico-hospitalar ao embargado é de R$ 228.000,00, representando, portanto valor excessivo a uma causa em que o objeto jurídico é de valor inestimável, sendo aplicável ao caso o art. 85, §8o, do CPC.

IV. Ressalta-se que as receitas oriundas das condenações do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública hão de servir tanto para viabilizar o exercício da missão constitucional a ela conferido, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população (CF/1988, art. 134, caput), quanto para desestimular à oposição de resistência injustificada, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios por parte do ente público sucumbente. Nesse norte, a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, no caso, seria exorbitante, o que afrontaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Diante desse quadro, verifica-se a possibilidade de arbitramento mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Condenado o ente distrital vencido ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.999/1995), estes fixados em R$500,00, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.